Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735056-09.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE CEZAR JOSE DE SANTANA Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Cezar José de Santana, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321 c/c 485, I). Sem custas e sem honorários (IDs no 21655252, págs. 1-2 e no 21655660, pág. 1). 2. Após a sentença, o Distrito Federal apresentou documentos e requereu a inclusão de herdeira do espólio no polo passivo (IDs no 21655254, pág. 1; no 21655255, págs. 1-9; no 21655256, pág. 1; no 21655257, págs. 1-2). 3. Nas razões de ID no 21655662, págs. 1-11, o apelante alega, em suma, ser desnecessária a indicação do representante do espólio. Afirma que, na impossibilidade de citação do representante legal, nada impede a citação do espólio por edital. 4. Destaca que a certidão de dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez (CTN, arts. 202 e 204, art. 3o, parágrafo único, Lei no 6.830/80), razão pela qual é inadmissível a extinção do processo por desatendimento à determinação judicial. 5. Defende que cabe ao executado suscitar os vícios que impedem o prosseguimento da execução fiscal. Argumenta que o espólio deverá ser citado no endereço declinado na petição inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. 6. Sustenta que, enquanto não for aberto o inventário e não houver a individualização do quinhão que caberá a cada herdeiro, o espólio permanece como parte legítima para as ações em que o devedor figuraria no polo passivo se estivesse vivo. 7. Acrescenta que, independentemente da abertura do inventário, o espólio permanece como parte legítima para a demanda, pois é a herança que responde pelo débito. Entende que não haverá alteração do sujeito passivo. 8. Pede a cassação da sentença para que o processo retorne à origem para prosseguimento regular. 9. Preparo isento (CPC, art. 1007, § 1o). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 11. A legitimidade foi discutida no agravo de instrumento no 0708440-74.2020.8.07.0000, julgado por esta 8a Turma (ID no 21655659, págs. 1-7). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 14. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 15. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. (I) Da juntada de documentos extemporâneos. 16. Após a sentença, o Distrito Federal apresentou documentos e requereu a inclusão de herdeira do espólio no polo passivo (IDs no 21655254, pág. 1; no 21655255, págs. 1-9; no 21655256, pág. 1; no 21655257, págs. 1-2). 17. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único do CPC. 18. Os documentos citados não constituem fatos novos e, por isso, não podem ser examinados. (II) Do mérito. 19. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 20. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação (ID no 21655237, pág. 1): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de CEZAR JOSÉ DE SANTANA e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio.” 21. O apelante interpôs agravo de instrumento e não cumpriu esse comando (ID no 21655239, pág. 1). Em seguida, requereu a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 dias (ID no 21655240, pág. 1). 22. O Magistrado deferiu prazo adicional para cumprimento da emenda (ID no 21655247, pág. 1). Após o transcurso do prazo (ID no 21655250, pág. 1), sobreveio a sentença extintiva (ID no 21655251, págs. 1-2). 23. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, a determinação judicial não foi cumprida. 24. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. Assegura-se à parte, contudo, provar que não o realizou por justa causa (CPC, art. 223). 25. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 26. A jurisprudência do STJ orienta que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido após a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 27. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 28. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 29. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte e se esclareça a existência ou não partilha. Precedentes: acórdão 1276307, 07038261220198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 1/9/2020; acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/8/2020. 30. Registre-se que o requerimento de inclusão no polo passivo de uma das herdeiras do espólio (ID no 21655254, pág. 1) após a sentença não supre a ausência de cumprimento à determinação judicial, visto que o apelante não indicou o inventariante nem esclareceu se houve ou não partilha. 31. Confirmo a sentença. 32. Informações complementares: a ação foi proposta em 3/8/2018. Valor da causa: R$ 7.522,16 (ID no 21655233, pág. 1). Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 33. Não conheço dos documentos apresentados após a sentença. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 34. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 35. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO